Tribunal: TJDFT
Processo: 0719335-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO ALIMENTANDO. NÃO CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. CAPACIDADE PARA O TRABALHO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com a sua realidade social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
2. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas estes deixam de ser devidos em face do poder familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentando.
3. Devida a exoneração de alimentos em face de filho que já atingiu a maioridade, goza de plena saúde e opta por não prosseguir os estudos, deixando de concluir até mesmo o ensino fundamental.
4. A manutenção da pensão alimentícia terminaria por traduzir um incentivo para o réu apelante não buscar sua própria independência financeira.
5. Recurso conhecido e não provido.